Tribunal: TJBA
Processo: 8051633-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051633-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS IVAN ALVES DE SOUSA Advogado(s): MATHEUS PEREIRA MENDES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI Nº 9.514/97. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULAR NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ART. 26, § 1º, DA LEI Nº 9.514/97. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL E CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051633-25.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CARLOS IVAN ALVES DE SOUSA e como agravado o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.